Tribunal: TJDFT
Processo: 0059467-86.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0059467-86.2010.8.07.0001 APELANTE: JUAREZ ALVES DE CARVALHO, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: RITA DE CASSIA COSTA CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JUAREZ ALVES DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o julgamento do Recurso Extraordinário no 631.363/SP pelo c. STF (Temas 284 e 285), conforme a certidão Id. 75740966, e em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa (artigos 9° e 10 do CPC), manifestem as partes a respeito do interesse do julgamento das Apelações e, em caso afirmativo, sobre a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora